Tribunal: TJDFT
Processo: 0716521-83.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0716521-83.2019.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WANDERSON ALVES SILVA APELADO: SOLIDEZ EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, EDELMO JOSE DE AZEVEDO, TERCIO JOSE LOPES DE OLIVEIRA, MARIA LUIZA ALVES PINTO D E C I S Ã O V I S T O S ETC. Trata-se de Apelação Cível interposta por WANDERSON ALVES SILVA contra a sentença (Num. 32387796) proferida pelo Juiz de Direito da Primeira Vara Cível de Águas Claras nos autos do Feito no 0716521-83.2019.8.07.0020, ajuizado pelo Apelante em desfavor de MARIA LUIZA ALVES PINTO, EDELMO JOSÉ DE AZEVEDO, TÉRCIO JOSÉ LOPES DE OLIVEIRA e SOLIDEZ EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, por meio da qual foi julgada improcedente a pretensão inicial, em que se buscava a usucapião especial urbana no imóvel situado na Rua das Carnaúbas, Quadra 301, Lotes 06/08, Loja 02, Edifício Luna Park, em Águas Claras/DF, bem assim julgada improcedente a pretensão reconvencional, em que a Ré Maria Luiza Alves Pinto buscava a condenação do Autor ao pagamento de aluguéis proporcionais pela utilização exclusiva do bem. Em relação ao pedido principal, o Autor foi condenado a pagar as custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, restando suspensa a exigibilidade das verbas em virtude do deferimento dos benefícios da gratuidade de Justiça. Por seu turno, em relação ao pedido reconvencional, a Reconvinte foi condenada a arcar com as custas processuais e com os horários advocatícios sucumbenciais, estes últimos arbitrados em R$ 1.000,00 (mil reais), também com exigibilidade suspensa em virtude do deferimento dos benefícios da gratuidade de Justiça. Nas suas razões recursais (Num. 32387801), o Apelante sustenta que, a despeito de a pretensão inicial ter sido motivada na qualificação jurídica da usucapião especial urbana, é possível a aplicação do princípio da fungibilidade para verificar a configuração da usucapião ordinária, com base no artigo 1.242, parágrafo único, do Código Civil, a que faz jus, segundo alega. Diz que, apesar de o imóvel não ser ocupado a título de moradia, pois utilizado como escritório de advocacia, é possível que o Juiz, de ofício, aplique a fungibilidade, desde que oportunizado o contraditório à parte adversa. Traz julgados que entende corroborarem sua tese. Requer, assim, o conhecimento e o provimento do recurso para que, reformando-se a sentença, seja reconhecida a usucapião ordinária do bem descrito nos autos. Sem preparo, tendo em vista o deferimento dos benefícios da gratuidade de Justiça ao Autor/Apelante. Nas contrarrazões de Solidez Empreendimentos Imobiliários LTDA, Edelmo José de Azevedo e de Tércio José Lopes de Oliveira (Num. 32387808), sustenta-se, em preliminar, a ausência de interesse recursal do Apelante e, por conseguinte, pedem o não conhecimento do recurso, ao argumento de que “os apelados não resistiram à pretensão do autor/apelante, não incorreram em qualquer tipo de negligência, não resistiram à mudança de propriedade do imóvel na forma do negócio havido, o que demonstra absoluta falta de interesse recursal em relação aos recorridos SOLIDEZ, EDELMO e TÉRCIO” (Num. 32387808 – Pág. 3), motivo pelo qual, “Se não há interesse recursal, descabida a apelação em relação aos vendedores do imóvel, vez que não exercem direitos de posse de dito imóvel, nem se opõem à adjudicação do imóvel aos seus compradores” (Num. 32387808 – Pág. 3). Por sua vez, nas contrarrazões de Maria Luiza Alves Pinto (Num. 32387811), propugna-se o não conhecimento do recurso, tendo em vista a ocorrência de inovação recursal “pois nota-se que no apelo apresentado consta inovações em suas causas de pedir próxima e remota” (Num. 32387811 – Pág. 3). No mérito, pede o desprovimento da Apelação Cível. É o breve relatório. Passo a decidir unipessoalmente. Em primeiro lugar, é dever analisar a preliminar suscitada em contrarrazões, nas quais a Apelada Maria Luiza Alves Pinto sustenta, ainda que com outras palavras, o não conhecimento do recurso de Apelação Cível, em virtude da ocorrência de inovação recursal. Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação voltado contra sentença em que julgado improcedente o pedido de reconhecimento da usucapião especial urbana do imóvel situado na Rua das Carnaúbas, Quadra 301, Lotes 06/08, Loja 02, Edifício Luna Park, em Águas Claras/DF. Confira-se a íntegra da fundamentação adotada na sentença: “II – Fundamentação O feito está apto a receber sentença, uma vez que os elementos de convicção já acostados aos autos são suficientes à compreensão do alcance da pretensão e ao desate da controvérsia instaurada. Portanto, é o caso de julgamento antecipado da lide, na forma do art. 355, I, do Código de Processo Civil. Não há questões preliminares ou outras de ordem processual pendentes de apreciação. Por outro lado, constato a presença dos pressupostos de constituição e desenvolvimento da relação processual, do interesse processual e da legitimidade das partes, razão pela qual avanço à matéria de fundo. O pedido é improcedente. O autor pretende a usucapião especial urbana de um imóvel, que alega ocupar de forma exclusiva desde 2013. Nos termos dos arts. 183, caput da Constituição Federal e art. 1.240, caput do Código Civil, os requisitos dessa modalidade de prescrição aquisitiva são o tamanho máximo do imóvel urbano de até 250 metros quadrados, o exercício ininterrupto e sem oposição da posse por pelo menos cinco anos, o exercício dessa posse para fins de moradia ou de sua família e a circunstância de não ser o pretendente proprietário de outro imóvel urbano ou rural. No caso, ausente o requisito da finalidade da usucapião para a moradia do autor ou de sua família, pois de acordo com os autos ele é incontroversamente utilizado como escritório de advocacia, ou seja, para fins de exercício profissional, e não de moradia. Registro que a usucapião especial urbana se trata de um instituto com fundamento constitucional destinado ao cumprimento da função social da propriedade relacionada a moradia, não cabendo interpretação extensiva diante de tal norma garantidora de direitos para abarcar a posse destinada ao exercício profissional, exclusivamente. Mesmo que a atividade de advocacia não seja comercial, não é moradia e por isso inviabiliza o reconhecimento pleiteado. Assim, a regularização da propriedade deve observar os meios hábeis disponibilizados pela legislação, sendo inviável o acolhimento do pleito do autor de reconhecimento da usucapião especial urbana. A reconvenção, por outro lado, também é improcedente. A parte reconvinte não pode ser considerada condômina da coisa comum juntamente com o autor, justamente pelo fato de que a propriedade ainda pertence à requerida conforme a matrícula do imóvel (ID 51831003). As partes conservam direitos que não se confundem com o direito real de propriedade, pelo menos nesse momento. Assim, não há que se falar em uso exclusivo do bem por um dos condôminos em detrimento do outro, já que a posse exercida pelo autor não pode ser considerada fundamentada na propriedade, enquanto as partes não busquem a regularização da situação jurídica do imóvel em questão. III - Dispositivo Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTE o pedido contido na inicial. Condeno o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) do valor da causa, conforme art. 85, § 2o, do CPC, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade deferida nos autos. Ademais, também julgo IMPROCEDENTE o pedido reconvencional. Condeno a reconvinte ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que arbitro em R$ 1.000,00 (um mil reais), conforme art. 85, §§ 2o e 8o, do CPC, suspensa a exigibilidade (art. 98, § 3o do CPC). Após o trânsito em julgado, não havendo outros requerimentos, dê-se baixa e arquivem-se os autos, com as cautelas de estilo. Sentença prolatada em atuação pelo Núcleo Permanente de Gestão de Metas do Primeiro Grau – NUPMETAS-1. Sentença registrada nesta data. Publique-se. Intimem-se” (Num. 32387796 – Págs. 2/3). Como se extrai da mera leitura da sentença ora recorrida, verifica-se que o pedido inicial foi julgado improcedente, em virtude do não preenchimento de requisito constitucional e legal (arts. 183 da Constituição Federal, 1.240 do Código Civil e 9o da Lei n. 10.257/2001 - Estatuto das Cidades) para o reconhecimento da usucapião especial urbana, qual seja a utilização do imóvel para moradia. De fato, há inovação recursal a impossibilitar o conhecimento desse recurso. A demanda foi ajuizada pelo Autor (Num. 32387586 – emenda à petição inicial) com argumentação jurídica destinada a comprovar o fato constitutivo o direito do Autor à luz do preenchimento dos requisitos legais e constitucionais da usucapião especial urbana. Apenas com a interposição do recurso de Apelação, após o insucesso de sua pretensão - lançada ao fundamento da ausência do preenchimento dos requisitos legais e constitucionais para a usucapião especial urbana – e sob o pretexto de analisar a questão sob a pecha da fungibilidade, é que o Apelante inova em sua pretensão afirmando que, a despeito do não preenchimento dos requisitos para a usucapião especial urbana, há comprovação suficiente da prescrição aquisitiva sob a ótica das regras da usucapião ordinária. Não obstante a existência, na sentença, de clara demarcação da pretensão e da resistência veiculadas pelas partes, o Autor, ora Apelante, em sua Apelação Cível, traz questões e argumentos totalmente inovadores, em flagrante desrespeito aos limites da lide submetida ao exame do Magistrado de primeiro grau e ao contraditório formado na origem. Tal situação, conforme entendimento jurisprudencial consolidado deste Tribunal de Justiça, inviabiliza o conhecimento do recurso, sob pena de supressão de instância, com a consequente ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição. A propósito, confiram-se os seguintes julgados: “ADMINISTRATIVO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROGRAMA HABITACIONAL. MORAR BEM. CODHAB. CONVOCAÇÃO. EFETIVA. TESE INÉDITA. NULIDADE DA OBRIGAÇÃO DE RECADASTRAMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. NOVA CAUSA DE PEDIR. IMPOSSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO. 1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. 2. Os limites recursais são definidos pela matéria suscitada pelas partes e apreciada pelo Juízo a quo, sendo incabível a introdução de novos pedidos ou causa de pedir diversa em sede recursal. 3. No caso, a arguição da nulidade da previsão contida no parágrafo único do artigo 3o do Decreto Distrital no. 36.021/2014, que alterou o Decreto Distrital no. 33.965/2012, para incluir a obrigação de recadastramento de interessado, não pode ser apreciada, pois não aventada em primeira instância, sob pena de inovação da causa de pedir, o que é defeso (art. 329, II, do CPC). 4. Recurso não conhecido.” (Acórdão n. 1170312, 07114452120188070018, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 15/05/2019, Publicado no PJe: 17/05/2019 - grifei). “DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. INOVAÇÃO RECURSAL. CONFIGURADA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. MOBILIÁRIO. USO DOMÉSTICO. SOLIDARIEDADE ENTRE OS CÔNJUGES. CONFIGURADA. 1. A inclusão de novos argumentos configura inovação recursal, sendo vedado ao Tribunal analisá-los em sede de apelação, porquanto não apreciados na sentença, sob pena de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, ao se restar caracterizada a supressão de instância. 2. Nos termos dos artigos 1.643 e 1.644 do Código Civil, os cônjuges respondem solidariamente pelas dívidas contraídas em razão da aquisição de bens necessários à residência comum do casal. 3. In casu, é incontroverso o fato de que a cobrança se basear em venda de móveis que foram adquiridos com o intuito de utilização doméstica pela família do réu, o qual pugna pela improcedência da pretensão deduzida contra si, unicamente, sob o argumento de que o contrato foi entabulado por sua esposa. 4. Preliminar de inovação recursal acolhida. 5. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.” (Acórdão n. 1171445, 07072317220178070001, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 16/05/2019, Publicado no DJE: 22/05/2019). “CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE DO CAPITAL SOCIAL. PENHORA DOS BENS DESNECESSÁRIOS À ATIVIDADE PROFISSIONAL E DE 30% DO FATURAMENTO DA EMPRESA. 1. O pedido formulado somente no agravo de instrumento constitui inadmissível inovação recursal, razão pela qual não deve ser conhecido. 2. O CPC 833, V permite, a contrario senso, a penhora de bens móveis não enquadrados na situação de utilidade e necessidade ao exercício da profissão. 3. A expedição de mandado de avaliação e penhora não impede que o devedor impugne a indicação de bens que entenda úteis ou necessários à sua atividade. 4. Admite-se a penhora de 30% do faturamento líquido da empresa devedora, quando não encontrados outros bens capazes de satisfazer o crédito e a medida não comprometer as suas atividades.” (Acórdão n. 1170819, 07114348020178070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 15/05/2019, Publicado no DJE: 20/05/2019). Destarte, tendo o Apelante confeccionado argumentos e requerimentos recursais absolutamente inovadores, utilizando-se da retórica de que é possível a adoção da fungibilidade no exame das pretensões de usucapião, o que não foi alegado na origem, nem sequer por meio da interposição de Embargos de Declaração contra a sentença ora atacada. Bem por isso, é flagrante a irregularidade formal da peça recursal de Apelação; fato que, por óbvio, impossibilita seja ela conhecida. Com essas considerações, acolho a preliminar suscitada nas contrarrazões e não conheço do recurso de Apelação, por irregularidade formal, uma vez que o Apelante inovou quanto à argumentação e aos requerimentos desenvolvidos na primeira instância, o que faço com fulcro no artigo 932, III, do Código de Processo Civil e no artigo 87, III, do Regimento Interno do TJDFT. Em decorrência da sucumbência recursal, majoro em 2% (dois por cento) o percentual da verba honorária fixada em sentença em desfavor do Réu, com fundamento no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, devendo ser observados, quanto à exigibilidade, os demais termos da r. sentença quanto ao ponto. I. Precluídas as vias impugnativas, retornem os autos ao Juízo de origem. Brasília - DF, 15 de fevereiro de 2022. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador